Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-35.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que, diante da improcedência da presente ação rescisória (id. 8521656), a autora, após o trânsito em julgado (id. 24718995), depositou o valor dos honorários sucumbenciais (ids. 22515461 e 22515463), vincule-se o valor depositado aos presentes autos e empós expeça-se alvará de levantamento ao advogado da parte ré, conforme os dados bancários noticiados na petição de id. 44861971.
Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Transitado em julgado e não havendo custas processuais remanescentes, arquive-se.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.